Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724028-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: EMPREFI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, NICIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO NASCIMENTO ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do DF que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0039988-26.2014.8.07.0015), requerido pelo agravante em desfavor de NICIO DE OLIVEIRA JUNIOR e de EMPREFI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, chamou o feito à ordem nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de ação pela qual, por sentença de ID. 42489242, houve a dissolução total da sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda, devendo a liquidação societária ocorrer de forma extrajudicial. Ocorre que, após a dissolução total da sociedade, o sócio Eduardo pediu a apuração de seus haveres (ID. 42489366), o que foi admitido pela decisão de ID. 42489497 que nomeou perito para a realização dos cálculos. O perito apresentou proposta de honorários para o levantamento do balanço de determinação da sociedade dissolvida (ID. 42489534), o que foi impugnado pelo sócio Nício ao argumento da desnecessidade do procedimento (ID. 42489563), mas que restou homologado (ID. 42489759). A decisão de ID. 42489897 percebeu o equívoco na tramitação do pedido de apuração de haveres da sociedade que havia sido totalmente dissolvida e determinou a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo de liquidante, alterando a data do balanço de determinação para o dia 16/07/2015. O perito aceitou o encargo (ID. 42490023). A decisão de ID. 42490367, mais uma vez, percebeu o equívoco na tramitação do pedido de elaboração do balanço de determinação da sociedade que havia sido totalmente dissolvida e determinou a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo de liquidante, sendo os seus deveres aqueles previstos no artigo 1.103 do CC, o que foi aceito pelo perito (ID. 42490391). O perito foi nomeado para promover a liquidação judicial da sociedade (ID. 42490442). Laudo pericial de ID. 42488682 que levantou o balanço de determinação da empresa para o dia 27/02/2014, calculando os haveres do sócio Eduardo. O perito ainda informou que a sociedade encontra-se baixada frente à Junta Comercial, à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda do DF (ID. 53009075). As partes, contudo, contendem quanto ao laudo pericial de ID. 42488682, conforme se verifica nas manifestações de ID. 55221798, 59616593 e 59941660. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Por sentença de ID. 42489242, houve a DISSOLUÇÃO TOTAL da sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda. Após a DISSOLUÇÃO TOTAL de uma sociedade empresária, segue-se a sua LIQUIDAÇÃO (artigos 1.102 e seguintes do CC). Nesses casos, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LEVANTAMENTO DE BALANÇO DE DETERMINAÇÃO para apuração de haveres de quaisquer dos sócios, o que seria uma consequência da dissolução parcial da sociedade (nos termos do artigo 1.031 do CC), o que não se verifica no caso concreto. Não por outras razões, as decisões de IDs. 42489897 e 42490367 perceberam o equívoco na tramitação do pedido de elaboração do balanço de determinação da sociedade que havia sido totalmente dissolvida, determinando a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo de liquidante judicial. Ademais, e de forma definitiva, a decisão de ID. 42490442 nomeou o PERITO COMO LIQUIDANTE JUDICIAL da sociedade. Ocorre que a confusão no trâmite do processo (deflagrada pelo pedido de ID. 42489366, formulado por Eduardo logo após a sentença de dissolução total da sociedade), induziu o perito a erro, tendo ele confeccionado um balanço de determinação da empresa (ID. 42488682), quando deveria ter adotado os procedimentos do artigo 1.103 do CC. Nesse sentido, por se tratar de dissolução total de uma sociedade empresária, não havendo que se calcular haveres de quaisquer dos sócios, DESCONSIDERO o laudo pericial e as respectivas impugnações formuladas por ambas as partes. O perito foi nomeado como liquidante judicial da sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda. Contudo, comprovou pelos documentos de IDs. 42490567 e 53009075, que já havia sido dada baixa e cancelada a inscrição da sociedade frente à Junta Comercial do DF, à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda do DF. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que na sentença de ID. 42489242, determinou-se ao sócio Nício que diligenciasse no sentido de promover a liquidação extrajudicial da sociedade. Contudo, não vieram aos autos quaisquer provas de liquidação extrajudicial da sociedade, em especial da ultimação dos seus negócios, pagamento do passivo, partilha do remanescente entre os sócios, prestação de contas e averbação frente a Junta Comercial da ata da assembleia que declara encerrada a liquidação societária. Nesse sentido, antes de determinar a adoção de medidas para a liquidação judicial da sociedade (a serem cumpridas pelo perito – liquidante judicial já nomeado), determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 dias, informem quais das providências supramencionadas foram adotadas extrajudicialmente para a liquidação da sociedade. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o Juízo de origem, em decisão de 2016, estabilizou a demanda, definindo que haveria a perícia e ainda, que o ilustre perito deveria fazer o balanço de determinação e a liquidação da sociedade, não sendo razoável que passados quatro anos seja desconsiderado todo o iter processual e desprezado o laudo pericial produzido nos autos. Refere-se às disposições legais que regem a dissolução da sociedade e a liquidação, indicando ser a apuração de haveres uma ação autônoma. Ressalta que na fase que o processo de origem se encontra caberia ao magistrado homologar ou não a prova pericial e decidir o incidente de falsidade. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada sanando erro in judicando do juízo a quo. Regular preparo constante no ID 17738761 E 17738764. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à eventual irregularidade na desconsideração do laudo pericial produzido nos autos de origem. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai da detida análise dos autos, em especial das razões expendidas pelo recorrente, não obstante a incomum delonga por mais de quatro anos para a produção da prova pericial, não há, em tese, óbice que verificada a sua inadequação para o deslinde processual, o magistrado possa determinar posteriormente a adequação da prova pericial, desconsiderando a anteriormente produzida. Vale destacar que no caso em apreço, o recorrente não demonstrou qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação possíveis com o regular cumprimento das determinações exaradas na decisão recorrida. Registre-se que eventual provimento do presente agravo de instrumento poderá produzir seus efeitos convalidando a prova pericial. Nesse contexto, sem se aprofundar na análise das razões expendidas pelo recorrente, o qual serão examinadas em cognição exauriente após a instauração do contraditório, não se mostra prudente afastar os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal, ressalvando que a liquidanda é representada processualmente pela Defensoria Pública. Brasília-DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora